Tribunal: TJDFT
Processo: 0742035-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742035-93.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42110622) interposto por PATRICIA FERREIRA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF) em desfavor da agravante, determinou a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido (bruto deduzidas as verbas compulsórias) que a parte executada aufere junto ao seu pagador, até que alcance o valor da dívida. Eis o teor da decisão combatida (ID 142334591 – autos de referência): Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado pelo credor em face do executado, ambos devidamente qualificados nos autos , visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Após diversas diligências frustradas na tentativa de localizar bens em nome do executado, a parte exequente postula o bloqueio/penhora de valores referentes à participação de lucros ou resultados - PLR, da parte devedora, funcionária do Banco do Brasil. É o breve relato. DECIDO. Com efeito, de acordo com o Código de Processo Civil, art. 833, inc. IV, estabelece a impossibilidade de efetuar-se a penhora ou bloqueio de valores oriundos de salários, vencimentos, proventos ou de qualquer quantia recebida a título de remuneração por exercício de atividade profissional, em face de sua natureza alimentar. Porém, nos termos do art. 7o, inc. XI, da Constitucional Federal, os valores decorrentes da participação nos lucros e resultados da empresa são desvinculados da remuneração, de modo que a quantia recebida pelo devedor a este título não se encontra acobertada pela impenhorabilidade prevista na lei processual. Contudo, com base no princípio da cooperação que orienta o magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, viabilizando a rápida realização do direito material e a adequada solução dos litígios e, ainda, considerando o montante do valor devido e o fato de que a participação nos lucros ou resultados - PRL é um benefício pago semestralmente, mostra-se cabível a penhora do salário do executado, posto que não se pode perder de vista que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, conforme art. 5o da LINDB. A finalidade social que justificou a previsão da impenhorabilidade salarial foi a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que a parcela restante do salário seja suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e a de sua família. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017)”Sobre o tema, também já se manifestou este E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1381200, 07298730320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, entendo que a penhora de 10% (dez por cento) do salário liquido do executado, segundo os elementos de prova carreados aos autos, não afeta a garantia de subsistência digna e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. Assim, defiro em parte o pedido formulado pelo credor e determino a penhora de 10% (dez por cento) do salário liquido (bruto menos Imposto de Renda e Previdência Social) que a parte executada aufere junto ao seu pagador, até que alcance o valor da dívida. Oficie-se ao órgão empregador, Banco do Brasil, determinando o bloqueio e depósito do percentual acima em conta bancária vinculada a este juízo até alcançar o valor atualizado do débito, a ser informado pelo credor, no prazo de cinco dias. Indicado o valor atualizado do débito, oficie-se ao órgão pagador. Int. Inconformada, aduz a recorrente, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem causar prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família. Defende, ainda, que o numerário constrito é impenhorável, pois se cuida de seu salário, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Requer a reforma do decisum para que seja determinada a desconstituição da penhora e o deferimento da gratuidade de justiça. Na decisão de ID 42151135, foi indeferido o pleito de justiça gratuita, tendo a agravante recolhido as custas processuais, conforme ID 42755557. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Com efeito, o tema da penhora de percentual do salário do devedor chegou a ter dissenso jurisprudencial no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil. Votei divergindo da nova postura de vários órgãos fracionários da Corte Superior. No entanto, de maneira pragmática, passei em casos pontuais a sufragar tal novidade. Agi desse modo a fim de ensejar duração razoável do processo, eis que o posicionamento alinhado com dita jurisprudência, certamente, desestimularia a interposição de recurso especial ou ocorreria sua negativa de seguimento. Entretanto, atento à evolução jurisprudencial sobre o assunto, máxime no STJ, intérprete maior da legislação federal, hei por bem refluir no meu posicionamento para admitir a constrição, em patamar razoável. De fato, a egrégia Corte Especial do STJ decidiu que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, que protege de forma enfática o montante salarial até o teto de cinquenta salários mínimos. Desse modo, considerando a jurisprudência firmada pelo colendo STJ, não mais se sustenta o posicionamento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no artigo 833, inciso IV, do CPC, salvo as exceções legais. A respeito da matéria, trago os seguintes julgados da Corte Cidadã: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021); AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). Na mesma linha de raciocínio, reproduzo jurisprudência deste colendo Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. BLOQUEIO. PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS. DEPÓSITO EM CONTA SALÁRIO. PENHORA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. No caso específico dos autos, verifica-se que a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores encontrados em conta salário do devedor não afeta sua subsistência ou de sua família, e nem ofende sua dignidade, sendo absolutamente cabível a manutenção da penhora de percentual de seus proventos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1656359, 07333292420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Na hipótese, a constrição é legítima, vez que a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração bruta do agravado permitirá ao agravante receber os valores devidos e preservará a subsistência digna do devedor. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1655883, 07343633420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o exame dos autos eletrônicos demonstra que a devedora recebeu, em setembro e outubro de 2022, salário bruto de mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme atesta o demonstrativo de pagamento de IDs 42110624 e 42110625. Logo, entendo que a constrição de 10% (dez por cento) da renda líquida da executada não irá comprometer sua subsistência digna e de sua família. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador